Tribunal: TJDFT
Processo: 0035216-31.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONSELHO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 11.960/2009. COISA JULGADA. TEMA 733 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. Descabe a expedição de requisitório complementar para aplicar índice de correção monetária diverso daquele estabelecido na fase de execução/cumprimento de sentença.
2. No caso concreto, a questão já foi decidida em decisão preclusa, pois, apresentados os cálculos, o exequente com eles concordou.
3. A declaração do STF de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não rescinde ou reforma sentença já transitada em julgado que tenham adotado entendimento diferente (Tema 733 do STF).
4. Agravo Interno não provido. Maioria.